Tribunal: STJ
Processo: 0090247-04.2011.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404121 - SC
(2012/0266723-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
YURI COSTA BATISTA E OUTRO(S) - DF069744
EMBARGADO
: ROSELEI FATIMA DEBASTIANI E OUTROS
ADVOGADO
: JONATAS RAUH PROBST - SC017952
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
AFETAÇÃO DO

ART. 1.022,
CPC/2015.
TEMA 1.301/STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. A Primeira Seção no julgamento eletrônico iniciado em
e
4/12/2024
finalizado em
afetou o Tema Repetitivo n. 1.301, que
10/12/2024
contém a seguinte controvérsia: "Possibilidade, ou não, de se excluir da
cobertura securitária os danos decorrentes de vícios construtivos em
imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e
vinculados ao FCVS".
Documento eletrônico VDA55901128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f4451e47-2644-4c36-a063-dc0e3a606f6f

4. Desse modo, evidencia-se a necessidade de retorno dos autos à Corte
de origem a fim de que, após o julgamento do Tema n.
seja
1.301/STJ,
feito o exame do juízo de adequação pelo Órgão julgador
, nos
a quo
termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f4451e47-2644-4c36-a063-dc0e3a606f6f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2404121 - SC
(2012/0266723-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
YURI COSTA BATISTA E OUTRO(S) - DF069744
EMBARGADO
: ROSELEI FATIMA DEBASTIANI E OUTROS
ADVOGADO
: JONATAS RAUH PROBST - SC017952
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
AFETAÇÃO DO

ART. 1.022,
CPC/2015.
TEMA 1.301/STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. A Primeira Seção no julgamento eletrônico iniciado em
e
4/12/2024
finalizado em
afetou o Tema Repetitivo n. 1.301, que
10/12/2024
contém a seguinte controvérsia: "Possibilidade, ou não, de se excluir da
cobertura securitária os danos decorrentes de vícios construtivos em
imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e
vinculados ao FCVS".
Documento eletrônico VDA55282309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:34
Código de Controle do Documento: d644a4c8-fad9-4daf-a9df-c2572bf8ad1e

4. Desse modo, evidencia-se a necessidade de retorno dos autos à Corte
de origem a fim de que, após o julgamento do Tema n.
seja
1.301/STJ,
feito o exame do juízo de adequação pelo Órgão julgador
, nos
a quo
termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES

(Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa
Seguradora
contra acórdão de minha relatoria, que negou
S/A
provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 1351):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DORECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
EnunciadoAdministrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impedeo conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do Regimento Interno doSTJ - RISTJ (redação dada pela
Emenda Regimental n.
).
22/2016
3. Agravo interno não provido.
A embargante aponta omissão quanto à necessidade de
sobrestamento do processo em razão da afetação do Tema 1.301/STJ,
que trata da exclusão de cobertura securitária por vícios construtivos no
Sistema Financeiro de Habitação.
Requer cassação do acórdão, suspensão do feito e posterior juízo de
adequação. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que
determinam a suspensão e a primazia do mérito.
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (fl. 1375).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55282309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:34
Código de Controle do Documento: d644a4c8-fad9-4daf-a9df-c2572bf8ad1e

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Com efeito, a questão apresentada pelo embargante é relevante e
afeta o julgamento do agravo interno.
Deveras, a Primeira Seção no julgamento eletrônico iniciado em
e finalizado em
afetou o Tema Repetitivo n.
4/12/2024
10/12/2024
1.301 que contém a seguinte controvérsia: "Possibilidade, ou não, de se
excluir da cobertura securitária os danos decorrentes de vícios
construtivos em imóveis financiados no âmbito do Sistema Financeiro
de Habitação e vinculados ao FCVS".
Em nova leitura no recurso especial obstado (fls. 846-865), verifica-
se há ponto que busca tratar do referido tema (cobertura securitária
sobre danos decorrentes de vícios construtivos), razão por que assiste
razão ao embargante.
Desse modo, faz-se necessário a anulação do acórdão embargado e
da decisão anterior a fim de que os autos baixem ao Tribunal de origem
para que, após o julgamento do Tema n.
seja feito o exame
1.301/STJ,
do juízo de adequação pelo Órgão julgador
.
a quo
Nesse sentido: "[...] deve ser prestigiado o escopo perseguido na
legislação processual (
, isto é, a criação de
Lei n. 11.672/2008)
mecanismo que possibilite às instâncias de origem o juízo de retratação
Documento eletrônico VDA55282309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:34
Código de Controle do Documento: d644a4c8-fad9-4daf-a9df-c2572bf8ad1e

na forma do
-C, § 7o, e 543-B, § 3o, do
e 1.040 e
art. 543
CPC/1973
seguintes do
" (EDcl no AgInt no
Rel.
CPC/2015
REsp 1.949.793/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.8.2022).
A propósito, tratando-se de afetação de controvérsia para
julgamento por meio de recurso especial repetitivo, outro não tem sido a
solução aplicada por este Colegiado, mesmo em sede de embargos de
declaração opostos contra acórdão. Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1.305/STJ.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O EXERCÍCIO DO
JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "definir: a) se a União deve
figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da
Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema
Único de Saúde - SUS; b) a (in)existência de litisconsórcio passivo
necessário entre os entes federativos para integrarem a lide; e c) se é
possível equiparar os valores da Tabela de Procedimentos
Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS aos
estabelecidos pela Agência da Nacional de Saúde - ANS (
),
TUNEP/IVR
com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro de
contrato ou convênio firmado com hospitais privados, para prestação de
serviços de saúde em caráter complementar", encontra-se afetada à
Primeira Seção desta Corte Superior, aguardando o julgamento, sob o
rito dos recursos repetitivos (
, dos Recursos Especiais
Tema 1.305/STJ)

e
relatora Ministra Regina
2.176.897/DF, 2.176.896/DF
2.184.221/DF,
Helena Costa. Na ocasião, foi determinada a suspensão do trâmite de
todos os processos pendentes que tenham por objeto a matéria jurídica
afetada, nos termos do
II, do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.037,
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos
autos à origem com a devida baixa, para que, após a publicação do
acórdão dos citados recursos excepcionais representativos da
controvérsia, o Tribunal local proceda nos termos do
e
art. 1.040
seguinte do CPC.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.099.037/DF,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
27/2/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS
PÚBLICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE COMPLEMENTAR.
Documento eletrônico VDA55282309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:34
Código de Controle do Documento: d644a4c8-fad9-4daf-a9df-c2572bf8ad1e

DEFASAGEM TABELA SUS. UTILIZAÇÃO TABELA TUNEP.
QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS.
EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DEVOLUÇÃO DO ESPECIAL PARA SOBRESTAMENTO
NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE I - O Plenário Virtual
da Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos dos Recursos
Especiais ns.

e
2.176.987/DF,
2.176.896/DF,
2.184.221/DF
relatoria Ministra Regina Helena Costa, em sessão
2.182.157/DF,
encerrada em 17.12.2017, ainda não publicado, afetou o tema afetado
por esta Corte Superior ao regime de recursos repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos relacionados.
II - Em razão da submissão do tema controvertido à sistemática dos
recursos especiais repetitivos, de rigor o retorno dos autos à origem,
onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos a serem
proferidos no julgamento dos referidos recursos representativos da
controvérsia.
III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
anular o acórdão que apreciou o Agravo Interno e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que lá se observe o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.149.693/DF,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para anular a decisão (fls. 1.317-1318) e o acórdão (fls.
1.351-1353), com a determinação de retorno dos autos à Corte de
origem para que se observe o disposto nos artigos 1.040 e 1.041 do
CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:34
Código de Controle do Documento: d644a4c8-fad9-4daf-a9df-c2572bf8ad1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.404.121 / SC
Número Registro: 2012/0266723-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00902470420118240000 20080400696000100 20080400699 20080400699000100 256080005450
902470420118240000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
YURI COSTA BATISTA E OUTRO(S) - DF069744
AGRAVADO
: ROSELEI FATIMA DEBASTIANI E OUTROS
ADVOGADO
: JONATAS RAUH PROBST - SC017952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ALEXANDRE DIB BATISTA MARQUEZ - DF030856
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
Documento eletrônico VDA55854068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: e167f668-ad8e-45c1-8bc7-5b92f065095b

YURI COSTA BATISTA E OUTRO(S) - DF069744
EMBARGADO : ROSELEI FATIMA DEBASTIANI E OUTROS
ADVOGADO
: JONATAS RAUH PROBST - SC017952
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026
13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:46:18
Código de Controle do Documento: e167f668-ad8e-45c1-8bc7-5b92f065095b